Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. RECEBIMENTO. VALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. In casu, as partes travaram contrato de arrendamento comercial, por meio do qual o arrendante cedeu área de sua propriedade ao arrendatário, o qual passou a explorá-la economicamente, implementando atividade comercial voltada ao serviço de estacionamento rotativo. 1.2. Dissolvida a empresa arrendatária, os sócios desta mantiveram a exploração econômica originalmente avençada, mas por meio de outra empresa da qual também eram sócios. 1.3. Sem perceber a alteração empresarial, não comunicada, o arrendante passou a cobrar o sócio administrador quanto a débitos decorrentes da relação contratual, cenário que culminou na ação de cobrança de origem, proposta contra os sócios e a empresa terceira, que assumiu o controle da atividade comercial por outra iniciada.
2. Da ilegitimidade passiva dos sócios. 2.1. Embora a empresa contratante fosse uma Sociedade Limitada, não se afasta a legitimidade passiva dos sócios, ao passo que, sem informe acerca da destinação de bens sociais à cobertura da dívida criada com arrendante, podem eles responder subsidiariamente, na forma do art. 1.024 do Código Civil vigente. 2.2. Ademais, diante da aparente regularidade da operação e da afronta à boa-fé – uma vez não comunicado o fim da empresa arrendatária e, ainda, mantida a execução do contrato por meio de empresa terceira, sem a anuência (e conhecimento) do arrendante –, não há como afastar, de plano, a legitimidade dos sócios para comporem o polo passivo da ação.
3. Da citação válida. 3.1. Nos termos do art. 248, §4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3.2. Retornado o aviso de recebimento de mandado de citação na forma legal mencionada; e não demonstrada a recusa da pessoa legitimada a recebê-lo, mostra-se válido o ato citatório realizado.
4. Da nulidade da sentença recorrida. 4.1. Preconiza o art. 278, caput, do CPC, que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 4.2. Constatada, nos autos, a estratégia da parte concernente à invocação de nulidade apenas no momento que lhe for favorável (nulidade de algibeira), posteriormente à primeira oportunidade que pudera levantar, não se reconhece a pretensão anulatória formulada.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.